Tribunal: TJDFT
Processo: 0708168-31.2021.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DOS ANTIGOS PROPRIETÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA EXTRA PETITA. ALUGUÉIS. ENTREGA DO IMÓVEL. ÔNUS DA LOCATÁRIA. IPTU. PREVISÃO CONTRATUAL. DESPESAS COM ÁGUA E LUZ. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
I – A sub-rogação ao adquirente do imóvel, estipulada no art. 8o, §2o, da Lei 8.245/91, em relação aos aluguéis, não abarca contrato de locação já extinto em momento anterior à aquisição da loja. A posterior alienação do imóvel não altera a relação obrigacional havida entre o locatário e o locador em período anterior (precedente do STJ).
II – Configura sentença extra petita a parte que deferiu a gratuidade de Justiça à ré sem que houvesse pedido. Revogada a gratuidade de Justiça deferida.
III – É ônus da locatária a prova da entrega das chaves na data por ela indicada, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do locador, nos termos do art. 373, II, do CPC.
IV – Diante da previsão contratual, a locatária deve arcar com o rateio do pagamento do IPTU.
V – As despesas de água eram rateadas entre os locatários, razão pela qual a culpa pela inadimplência e a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes não pode ser imputada à ré.
VI – A anterior negativação do nome da autora exime a ré ao pagamento de danos morais, em razão da posterior inscrição dos débitos com a CEB, nos termos da Súmula 385/STJ.
VII – Apelação parcialmente provida.